Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DAS FATURAS QUE ENSEJARAM A SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. COBRANÇA DE DÉBITOS ANTERIORES A 90 DIAS. IMPOSSIBILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que confirmou tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial, determinando o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora de propriedade do autor, assim como julgou improcedente o pedido reconvencional, que buscava a condenação do autor ao pagamento do débito de R$ 8.540,94, correspondente aos 49 meses de consumo não quitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, considerando os limites para cobrança de débitos antigos; e (ii) determinar a possibilidade de cobrança dos demais valores inadimplidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O fornecimento de energia elétrica é considerado essencial e, portanto, deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente, nos termos do artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e artigo 10, I, da Lei n. 7.783/1989.
4. A Resolução ANEEL n. 1.000/2021, em seu artigo 357, veda a suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos com mais de 90 dias de atraso, salvo impedimentos justificáveis.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção do serviço, sendo vedada a suspensão com objetivo de compelir o pagamento de débitos pretéritos.
6. Quitadas as faturas que ensejaram a suspensão, deve a concessionária proceder à religação das instalações, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, nos termos do que termina o artigo 362, inciso IV, da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
7. É certo que não é possível condicionar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de todas as faturas em aberto, inclusive aquelas com prazo superior a 90 (noventa) dias, porquanto tal conduta iria de encontro ao regramento previsto na Resolução ANEEL n. 1.000/2021.
8. Nas ações de cobrança cabe ao demandante indicar o valor total devido, apresentando ainda memória de cálculo que pormenorize as parcelas devidas, os respectivos valores atualizados, assim como eventuais abatimentos, aplicação de juros de mora e de outras penalidades, em observância ao que estabelecem os artigos 292, inciso I c/c 373, inciso I, do Código de Processo Civil. 8.1. Não havendo nos autos memória de cálculo dos valores alegadamente devidos, a improcedência do pedido reconvencional é medida imperativa, ante a ausência de prova do fato constitutivo do direito da reconvinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A suspensão do fornecimento de energia elétrica é limitada ao inadimplemento atual, não podendo ocorrer para cobrança de débitos antigos, conforme Resolução ANEEL n. 1.000/2021 e jurisprudência do STJ.
2. A concessionária deve comprovar a origem e o cálculo dos supostos valores inadimplidos, a fim de embasar ação de cobrança de débito pretéritos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, art. 22; CPC, arts. 85, 292, 373 e 1.010; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, arts. 356, 357, 360 e 367.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.548.754/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23/11/2020; TJDFT, Acórdão 1914164, 0705906-39.2020.8.07.0007, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 28/08/2024.